Tribunal: STF
Processo: RE 96194
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- Acórdão contendo dois fundamentos, sendo somente um deles atacado no recurso extraordinário (Súmula 283). Dispositivo legal que teria sido vulnerado. Falta, no entanto, de prequestionamento no acórdão da invocada norma legal (Súmula 282). Divergência jurisprudencial não comprovada, uma vez que nenhuma das decisões em confronto atribui à carta de intenções ou promessa de contratar os mesmos efeitos do contrato não celebrado. Interpretação de documento que não importou vulneração de sua qualificação jurídica. Recurso extraordinário de que se não conhece.